Tribunal: TJMT
Processo: 0002633-57.2019.8.11.0059
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002633-57.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS NUNES DA SILVA - CPF: 917.186.271-49 (APELADO), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), S. N. D. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002633-57.2019.8.11.0059

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS NUNES DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – POSSIBILIDADE – CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DOS IRMÃOS MENORES DE IDADE DA VÍTIMA – ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSIÇÃO LEGAL – ART. 33, §§ 2º E 3º DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O fato de o abusador ter praticado o crime na frente dos irmãos – também crianças – da vítima demonstra acentuada reprovabilidade da ação delituosa, sendo fundamento idôneo para negativar as condições pessoais do apelado, notadamente no que se refere à culpabilidade.

O regime fechado para início do cumprimento da pena é obrigatório, nos termos do artigo 33, § 2º e 3º do Código Penal, considerando o
quantum
fixado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002633-57.2019.8.11.0059

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS NUNES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, que condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, em razão do cometimento do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal.

Em suas razões, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer seja reconhecida a culpabilidade do réu como circunstância judicial desfavorável,
“haja vista o índice de reprovabilidade da conduta do réu, visto que praticou o crime contra vítima de tenra idade e, ainda, na frente de seus irmãos, também crianças, o que demonstra a elevada intensidade da conduta delituosa praticada pelo réu
” [Id. Num. 72142228 - Pág. 92].

Sucessivamente, pleiteia a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial de pena.

Ao final, sustenta que deve ser negado ao apelado o direito de recorrer em liberdade,
“ante a necessidade de resguardar a ordem pública, principalmente a integridade da vítima e de sua família”.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002633-57.2019.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o acusado
Carlos Nunes da Silva
a prática do crime de estupro de vulnerável, como se vê no trecho da denúncia a seguir transcrita:

“Consta do caderno informativo que, no dia 02 de maio de 2019, por volta das 15h30, na residência da genitora da vítima, localizada na Rua dos Boiadeiros, n. 04, Bairro Genoveva, Município de Confresa, CARLOS NUNES DA SILVA praticou ato libidinoso diverso de conjunção carnal com a vítima Suelayne Nunes da Silva, menor de 14 (quatorze) anos de idade, nascida em 13 de dezembro de 2008.

Apurou-se que, no dia dos fatos, a vítima se encontrava na residência de sua genitora, Maria do Carmo Alves Nunes, acompanhada apenas de seus irmãos, também menores de 14 (quatorze) anos de idade.

Extrai-se que, em dado momento, o denunciado, o qual é vizinho da vítima, aproveitando-se que havia apenas crianças no local, levou refrigerante para essas tomarem e, após, beneficiando-se da vulnerabilidade da vítima e de seus irmãos, que com ela estavam, tocou e chupou os seios da criança Suelayne Nunes.

Os fatos foram noticiados à Polícia Judiciária Civil, por meio de informação anônima, que, imediatamente deslocou ao local do fato e presenciaram o ocorrido, inclusive filmando as cenas do abuso.

Em seguida, foi efetuada a prisão em flagrante do denunciado.”

Sobreveio a sentença, a qual julgou procedente a exordial acusatória, condenando o réu à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto.

O
punctum saliens
do recurso se circunscreve, exclusivamente, à fase de dosimetria da pena.

Consoante se verifica na sentença hostilizada
,
o juiz singular considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, estabelecendo a pena-base no mínimo legal.

Irresignado, o Ministério Público, por sua vez, busca a negativação da vetorial
culpabilidade
,
“
haja vista o índice de reprovabilidade da conduta do réu, visto que praticou o crime contra vítima de tenra idade e, ainda, na frente de seus irmãos, também crianças, o que demonstra a elevada intensidade da conduta delituosa praticada pelo réu”.

O apelo comporta acolhimento.

O crime de estupro de vulnerável só pode vitimar menores de
14 (quatorze) anos, ou seja, sendo a idade da vítima uma circunstância elementar do tipo penal, não há como vinculá-la à negativação da culpabilidade do réu, assim como pretende o
Parquet
, sob pena de
bis in idem
.

Na data dos fatos, a vítima S. N. D. S. contava com apenas 10 (dez) anos de idade.

Entretanto, o fato de o abusador ter praticado o crime na frente dos irmãos – também crianças – da vítima demonstra acentuada reprovabilidade da ação delituosa, sendo fundamento idôneo para negativar a
culpabilidade
.

Acerca dessa vetorial, ÊNIO LUIZ ROSSETTO a define nos seguintes termos:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
[Teoria e aplicação da pena. Atlas: São Paulo, 2014, p. 121].

E não destoa da lição de RICARDO SCHMITT:

“Após, quando da dosimetria da pena, necessita, mais uma vez, recorrer ao exame da culpabilidade, agora como circunstância judicial, dimensionando o seu escalonamento, ou seja,
o grau de reprovabilidade da conduta dentro do contexto em que foi cometido o delito (exame da realidade fática).
(...) É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta.
[Sentença penal condenatória – Teoria e prática. Editora JusPodivm, 2015, p. 99]

In casu
, as filmagens acostadas aos autos demonstram
claramente
que no momento da ação delitiva se encontravam presentes, além da vítima, duas crianças, irmãos dela.

Nesse ponto, há entendimento do STJ de que a consumação de crimes na presença de menores de idade, ou ainda de filhos das vítimas, constitui justificativa plausível para a negativação da vetorial da culpabilidade, como se vê no seguinte excerto,
mutatis mutandis
:

“[...] percebe-se que a pena-base do recorrente foi exasperada em razão do maior desvalor da vetorial “culpabilidade”. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não do delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.
Depreende-se dos autos que o acórdão combatido apresenta argumento válido, no sentido de que as ameaças foram lançadas quando a vítima se encontrava com seu filho menor de idade, o que releva maior desvalor e censura na conduta do acusado, tratando-se de fundamento idôneo para análise negativa da culpabilidade.
(AgRg no AREsp n. 1.964.508/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Esse o entendimento que prevalece nos tribunais:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. EXAME DE DNA. CULPABILIDADE. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. DANO MORAL. AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO RÉU. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 2. Correta a valoração negativa da culpabilidade, haja vista que o estupro foi praticado na presença do irmão da vítima, que possuía apenas 3 (três) anos e 9 (nove) meses de idade na época dos fatos. (TJDFT - Acórdão 1317262, 07055218520208070009, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destarte, a conduta do réu distanciou-se daquilo que se pode considerar normal, ordinário, para a consumação do crime, razão pela qual a pena-base deve ser recrudescida.

Passo à dosimetria da pena.

O crime tipificado no artigo 217-A, do Código Penal, prevê a pena de reclusão de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

Na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a existência da vetorial “culpabilidade”, recrudesço a sanção basilar na fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena-base em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, a qual torno definitiva, à mingua de circunstâncias atenuantes ou agravantes, e de causas de diminuição ou aumento de pena.

O regime fechado para início do cumprimento da pena é obrigatório, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a” e § 3º do Código Penal, considerando o
quantum
fixado.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para reajustar a dosimetria da pena do acusado, fixando a reprimenda definitiva em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado
.

Com o trânsito em julgado, fica o juízo de origem responsável pela expedição do mandado de prisão para início do cumprimento da pena, bem como pela promoção das anotações e comunicações necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022